Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718898-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALICE NERES DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Contrato de Mútuo Feneratício – Alegação de Fraude – Alegação de Fraude – Desconto – Benefício Previdenciário – Risco de Dano Grave – Efeito Suspensivo Deferido. ANALICE NERES DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado pela autora, determinando a manutenção dos descontos mensais em seu benefício previdenciário até a efetivação do contraditório. Liminarmente, o agravante defende o severo risco de dano, em razão dos descontos irregulares em seu benefício previdenciário, acrescentando tratar-se de um empréstimo fraudulento. Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar grave dano. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a agravante, parte autora, defende a ilegalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, porquanto teria sido vítima de terceiros estelionatários, os quais firmaram contrato de mútuo feneratício em seu nome. Acerca deste pedido, manifestou-se o Juiz originário: “Trata-se ação, com pedido de tutela de urgência, formulado por ANALICE NERES DA SILVA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Sustenta a parte autora que terceiro realizaram indevidamente empréstimos consignados junto a instituição financeira ré. Aduz que em razão dos empréstimos estão sendo descontados valores de seu benefício previdenciário. Por fim, pugna que seja deferido o pedido de tutela de urgência, para que a ré suspenda a cobrança dos empréstimos. É o relatório. Decido. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". O conjunto probatório, nessa fase ainda incipiente, é formado pelo boletim de ocorrência registrada em delegacia e imagens retiradas de conversas de whatsapp. Os documentos juntados aos autos não comprovam de plano que de fato houve irregularidade na operação realizada pela ré. O boletim de ocorrência registrado junto ao Departamento da Polícia Civil deve ser analisado com parcimônia tendo em vista que se tratar de prova unilateralmente produzida consubstanciada na narrativa de suposto ilícito ou fato e, por consectário, possui natureza fragilizada, dependendo de outras provas que confirmem a alegação da parte. Assim, o boletim de ocorrência policial não possui valor absoluto, impondo-se seja apreciado em conjunto com outros elementos para formar a convicção do julgador. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação de que a inclusão constatação do ato ilícito do réu. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada.” Com efeito, a existência do débito e, por consequência, a legalidade ou não dos descontos será aferida durante o curso do processo, inclusive com a instrução probatória cabível. Neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a consumidora do que para a instituição financeira. Demais, a medida não é irreversível, porquanto atinge o sustento da agravante. De outro lado, não vislumbro qualquer risco de desequilíbrios financeiros ou outro tipo de prejuízo grave a ser suportado pelo banco em razão da suspensão provisória da cobrança. Ressalto, nesse ponto, que as cobranças poderão ser regularmente retomadas, com a devida incidência dos juros e da correção, após o trânsito em julgado de eventual Sentença de Improcedência do mérito. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir a suspensão imediata dos descontos realizados pelo Agravado na conta bancária da Agravante, bem como deferir a suspensão de eventuais anotações em cadastro de devedores relativos aos empréstimos impugnados na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Ao Agravado para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Intimem-se. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator